Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711667-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: ESPOLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A em face do v. acórdão de fls. 1/6 ID 15726107, apontando erro de premissa fática no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020 15:17:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator